Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-50.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000765-50.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAYANE CARVALHO LIMA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelações cíveis recíprocas. Servidora pública municipal. Professora. Remoção. Pagamento de horas extras. Dupla pretensão recursal rejeitada.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a servidora tem direito à remoção definitiva para a escola onde já exerce suas funções após o encerramento das atividades do estabelecimento onde estava originalmente lotada; (ii) se a servidora faz jus ao recebimento de horas extras pela jornada excedente que alega cumprir desde 2018.

A remoção definitiva da servidora para a escola onde já exerce suas funções é medida que se impõe, ante a comprovação do encerramento das atividades do estabelecimento original e a ausência de motivo justificável para a manutenção da lotação formal em unidade inoperante. A pretensão de pagamento de horas extras não prospera por ausência de prova robusta do labor extraordinário, ônus que compete à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficientes as declarações unilaterais apresentadas sem outros elementos probatórios. Não cabe a invocação da presunção de veracidade por suposta contestação genérica, vez que o município impugnou especificamente a pretensão, cabendo à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito através de prova documental idônea.

Conheço e Nego Provimento a ambos os recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 8000765-50.2021.8.05.0237; Apelante 1: MAYANE CARVALHO LIMA; Apelante 2: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS; Apelados: OS MESMOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .